Tribunal: TJMT
Processo: 1011608-81.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011608-81.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIVA SALETE SOUZA DIAS KLESZTA - CPF: 702.620.390-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO
– VÍCIO CONFIGURADO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO ALTERNATIVO - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Reconhecendo a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprindo-se a prestação que corresponde à parte reconhecida (exibição de documentos), os honorários serão, então reduzidos pela metade, nos termos do §4o., do artigo 90 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NEIVA SALETE SOUZA DIAS KLESTA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

Alega que o acordão é omisso quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios (pela metade).

Requer seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NEIVA SALETE SOUZA DIAS KLESTA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO JUNTO COM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados em juízo, o que não ocorreu.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Assiste razão a apelante quanto não enfrentamento do pedido subsidiário, de minoração dos honorários advocatícios, nos termos do §4o., do artigo 90 do CPC.

Passo a decidir.

Isso porque reconhecendo a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprindo-se a prestação que corresponde à parte reconhecida, os honorários serão, então reduzidos pela metade, nos termos do §4o., do artigo 90 do CPC.

Vejamos:

“§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade .”

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconhecer a omissão quanto ao pedido alternativo de redução dos honorários advocatícios e atribuir-lhe efeito infringente, reduzindo pela metade os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024